Tribunal: TJPA
Processo: 0814282-14.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814282-14.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA MARIA AVILA PARADELA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DECISÃO QUE INDEFERIU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA

608/STJ. PEDIDO INICIAL SUSTENTADO NO ART. 373, §1º, DO CPC E NÃO NO CDC. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível inverter o ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC, em favor da agravante que está em situação de desigualdade em relação à entidade de autogestão, que apesar de não ser, em tese, obrigada pela Súmula 608/STJ a produzir a prova requerida, possui meios técnicos necessários para tanto.

2. Recurso conhecido e provido, para reverter a decisão singular e manter a inversão da prova.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual,5 por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FÁTIMA MARIA AVILA PARADELA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em face de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Processo nº 0830108-50.2021.8.14.0301.

A agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, alegando que ao completar 60 (sessenta anos) passou a sofrer com aumentos abusivos no valor do seu plano de saúde, razão pela qual ajuizou o feito, requerendo ao juízo que fosse determinada a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, § 1º do Código de Processo Civil.

O Juízo de piso indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova (id. 38037347 – autos originários), alegando a impossibilidade de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, pois a parte requerida é entidade de autogestão, dessa forma, relatou que analisaria a demanda à luz da legislação civil comum, indeferindo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6°, VIII do CDC.

Irresignada, a autora interpôs Agravo de Instrumento (id. 7473751), requerendo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja realizada a inversão do ônus da prova, fundamentando seu pedido no fato de que não pleiteou a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor, e sim, no art. 373, § 1º do CPC.

Pedido de antecipação de tutela recursal deferido, pelo então relator Des. José Torquato Araújo de Alencar – id. 10756070.

Contrarrazões – id. 11130972.

Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 11401970).

Recebi os autos por redistribuição – Portaria n.º 3876/2023-GP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento, de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 do CPC/15, senão vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(grifos nossos).

Nesse contexto, é forçoso delimitar que o objeto do Agravo de Instrumento sub judice está em aferir a presença ou não dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

No caso em exame, o julgador de primeiro grau indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor da autora/agravante, em face da Súmula 608/STJ, segundo a qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às entidades de autogestão, como a ora agravada, senão vejamos:

(...)

4. No caso em tela, a Requerida é entidade de autogestão, razão pela qual inaplicável é o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para regular a relação jurídica discutida, nos moldes da Súmula n° do Superior Tribunal de Justiça:

‘‘Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrativos por entidade de autogestão (Sumula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018)’’.

Assim, este juízo analisará a presente demanda à luz da legislação civil comum, pelo que também se indefere a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6°, VIII, do CDC.

(...)

Assiste razão à agravante.

Ao analisar o pleito inicial e cotejá-lo aos fundamentos da decisão atacada, atesta-se que a agravante não sustentou seu pedido de inversão do ônus da prova no art. 6º, VIII, do CDC, como avaliou o Juízo a quo, e sim no art. 373, §1º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

A agravante ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais por entender que há abusividade por parte da prestadora do plano de saúde ao reajustar sua mensalidade após completar 60 anos.

A ideia de inverter o ônus da prova é justamente pelo difícil acesso da autora/agravante aos reajustes operados pela ré/agravada e critérios adotados, de forma a subsidiar a legalidade ou não da manobra, sendo que é patente a desigualdade entre as partes nesse sentido.

Outrossim, essa inversão é plenamente possível, no presente caso, e não causa qualquer prejuízo à agravada.

Assim,
a probabilidade do direito se faz presente em favor a agravante, pois nos termos do art. 373, § 1º do CPC, a recorrida possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário aos alegados aumentos excessivos realizados pela agravada, visto que é a própria entidade de autogestão a responsável por realizar os cálculos necessários ao reajuste dos valores do plano.

E o perigo na demora, da mesma forma, também se configura nos autos, pois a não inversão do ônus da prova, neste momento inicial do processo, poderá impor à agravante excessiva dificuldade de cumprir o encargo, nos termos do art. 373 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MOMENTO PROCESSUAL. FASE DE SANEAMENTO. REGRA DE INSTRUÇÃO (PROCEDIMENTO). PRECEDENTES STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor preconiza em seu artigo 6º, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando o magistrado observar a ocorrência da verossimilhança da alegação do consumidor ou sua hipossuficiência (econômica ou técnica). 2. A doutrina observa que a previsão da inversão do ônus da prova amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais (consumidor e fornecedor) - desigualdade essa reconhecida pela própria lei (DIDIER JR, Fredier; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Juspodivm, 2013, p. 91). 3. O presente caso se encaixa na aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (preconizado no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil), segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver as melhores condições de produzir a prova, o que no presente contexto indica ser a empresa de plano de saúde agravante/ré, uma vez que reconheço a hipossuficiência técnica do consumidor agravado/autor para esse ônus probatório. 4. Quanto ao momento processual da inversão do ônus da prova, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado deverá decidir acerca da inversão do ônus da prova na fase de saneamento do processo, uma vez que se trata de regra de instrução (procedimento) e não regra de julgamento, para que se possa garantir à parte a quem incumbe esse ônus a oportunidade de apresentar suas provas. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07324120520228070000 1668718, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 608 DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – PONTO CONTROVERTIDO – EXISTÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAR O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DA AUTORA - MAIOR FACILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PARA PRODUÇÃO DA PROVA – APLICAÇÃO DA TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 373, § 1º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0060828-43.2020.8.16.0000 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 04.09.2021)

(TJ-PR - AI: 00608284320208160000 Londrina 0060828-43.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 04/09/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de contrato c/c repetição de indébitos c/c indenização por danos morais. IPASGO. I - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor afastada. Plano de saúde. Entidade de autogestão. Súmula 608, STJ. Não se aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, como é o caso do IPASGO/agravante. II - Ônus da Prova. Aplicabilidade do art. 373, § 1º, do CPC. Prova impossível. Em situações de excessiva dificuldade da parte em cumprir o encargo, poderá o magistrado atribuir o ônus da prova de modo diverso. Assim, no presente caso, tratando-se de produção de prova negativa, deve ser imputado ao agravante/IPASGO o ônus de provar a existência e validade do contrato supostamente celebrado entre as partes, consoante dispõe a legislação processual civil. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

(TJ-GO 5532640-58.2018.8.09.0000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2018)

Assim,
não havendo nenhuma dificuldade da ré/agravada no cumprimento do seu ônus probatório, ao contrário da parte autora/agravante que não possui meios para comprovar a dinâmica de reajustes do plano de saúde, deve ser mantida a atribuição do ônus da prova à ré, com fulcro no art.
373
,
§ 1º
, do
CPC
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1º, do CPC, ratificando a tutela recursal deferida.

É o voto.

Belém, 23/04/2024